Tribunal: TJSP
Processo: 0017816-44.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – necessidade - lapso prescricional ultrapassado entre as datas de recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - RECURSO PROVIDO.